Tribunal: TJBA
Processo: 0044103-12.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044103-12.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS IPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 485, I, 320, 321 E 330, IV, DO CPC. ART. 9º DA LEI Nº 11.101/05. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VERIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PLANILHA ATUALIZADA E MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADAS. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. PEDIDO DE DILAÇÃO FORMULADO APÓS O DECURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A habilitação de crédito no âmbito falimentar constitui incidente que reclama a demonstração mínima da origem, liquidez, classificação e quantificação do crédito, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.101/05, não se confundindo com simples comunicação formal da existência de débito.

2.
Logo, a
ausência de documentos indispensáveis à verificação e individualização do crédito, especialmente planilha atualizada acompanhada de memória discriminada de cálculo, impede a aferição da correspondência entre o valor indicado e os parâmetros legais do regime falimentar, legitimando a determinação de emenda da inicial (art. 321 do CPC).

3.
Regularmente oportunizada a correção do vício, o não atendimento da determinação judicial no prazo assinalado enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 320, 321 e 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC.

4.
Vale gizar, por oportuno, que o p
edido de dilação de prazo formulado após o escoamento do prazo anteriormente fixado não tem o condão de afastar a preclusão temporal nem de impedir o reconhecimento da inércia processual.

5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não dispensam o cumprimento dos pressupostos mínimos de constituição e desenvolvimento válido do processo, tampouco autorizam a superação de vícios não sanados pela parte.

6. Inexistente nulidade ou cerceamento de defesa, sobretudo porque a extinção sem resolução do mérito não obsta a formulação de nova habilitação
devidamente
instruída.

7.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso. Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0044103-12.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LOJAS IPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .